Tribunal: TJMT
Processo: 1015346-25.2022.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-20
Data de publicação: 2022-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015346-25.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Provas, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (ADVOGADO), JEAN DA SILVA BATISTA DE LIMA - CPF: 058.625.491-96 (PACIENTE), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (ADVOGADO), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABA-MT (IMPETRADO), GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA - CPF: 032.278.811-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIANA BARBOSA DE SOUZA - CPF: 037.674.321-29 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON MATEUS DA SILVA ANTUNES - CPF: 061.875.201-30 (TERCEIRO INTERESSADO), GUSTAVO DE OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 062.530.051-38 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL DA SILVA BENTO - CPF: 062.133.501-01 (TERCEIRO INTERESSADO), ADILSON DE SOUZA - CPF: 062.772.521-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ADEVANIR NASCIMENTO - CPF: 079.378.501-40 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DA SILVA MARTINS - CPF: 038.938.171-31 (TERCEIRO INTERESSADO), NATHANAEL SOARES - CPF: 051.182.491-20 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO MAX COSTA FERREIRA - CPF: 704.722.121-25 (TERCEIRO INTERESSADO), CLEBER GLOSS DA SILVA - CPF: 746.974.981-00 (TERCEIRO INTERESSADO), GEOVANE DE SOUZA DOS SANTOS - CPF: 061.769.321-81 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCAS FERNANDO FORMIGHERI - CPF: 056.452.671-17 (TERCEIRO INTERESSADO), CELIVANE ALVES OLIVEIRA - CPF: 007.524.263-03 (TERCEIRO INTERESSADO), CRISTINA COSTA FERREIRA - CPF: 007.797.101-93 (TERCEIRO INTERESSADO), DHENISON KENNEDY BARROS SARAIVA - CPF: 028.023.791-00 (TERCEIRO INTERESSADO), EDLEI PAIVA RODRIGUES DOS REIS - CPF: 049.034.261-22 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ROBSON DUPIM DIAS - CPF: 879.211.701-53 (IMPETRANTE), SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - CPF: 503.633.281-49 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEAN DA SILVA BATISTA DE LIMA
IMPETRANTE: ROBSON DUPIM DIAS, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E PARTICIPAÇÃO EM ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – PRODUÇÃO DE PROVAS - MOMENTO OPORTUNO - RESPOSTA À ACUSAÇÃO – PRISÃO PREVENTIVA - ENVOLVIMENTO COM ESTRUTURADA ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA QUE ATUA NO COMÉRCIO ILEGAL DE DROGAS - NECESSIDADE DE INTERROMPER AS ATIVIDADES DE GRUPO CRIMINOSO – MOTIVAÇÃO IDÔNEA -
PERICULUM LIBERTATIS
– MEDIDA EXTREMA POR OUTRAS CAUTELARES – INVIABILIDADE – AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA - DETERMINAÇÃO PARA O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU REALIZAR DE IMEDIATO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA - EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

O momento oportuno para a defesa requerer a produção de provas é na resposta à acusação, ocasião que o Magistrado analisará a necessidade e relevância das provas.

Na hipótese, são idôneos os elementos descritos para decretar a prisão preventiva, sobretudo na necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização/associação criminosa pois enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, consoante jurisprudência dos Tribunais Superiores.

Demonstrada a necessidade da medida extrema, não é possível a incidência das medidas cautelares diversas da prisão.

A despeito das razões apresentadas pelo Juízo
a quo
, a realização da audiência de custódia é imprescindível e necessária, constituindo-se um ato de realização impositiva, razão pela qual deverá ser realizada com o máximo de urgência, de forma presencial ou remota, ocasião em que a prisão preventiva do paciente deverá ser reavaliada.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1015346-25.2022.8.11.0000

PACIENTE: JEAN DA SILVA BATISTA DE LIMA
IMPETRANTE: ROBSON DUPIM DIAS, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado pelo advogado

Robson Dupim Dias e outros em favor de
JEAN DA SILVA BATISTA DE LIMA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

Depreende-se dos autos que o Paciente teve a prisão temporária decretada em 29/03/2022, cujo mandado foi cumprido em 07/04/2022, pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte/MT, pela prática, em tese, do crime de tráfico de drogas, associação para o tráfico e organização criminosa a qual foi prorrogada em 06/05/2021 e, posteriormente, convertida em prisão preventiva.

Os impetrantes sustentam que o paciente sofre constrangimento ilegal pela ausência de audiência de custódia, o que levaria ao relaxamento da prisão.

Agregam que não estariam presentes os requisitos da segregação cautelar, sobretudo pela inexistência de indícios suficientes de autoria, ocasião que postularam na origem, perícia de voz, nos áudios apresentados pela Autoridade Policial para demonstrar que não faz parte de nenhuma organização criminosa, demonstrando ser injusta a prisão, contudo foi negado pelo Juízo
a quo
.

Aduzem que a decisão que decretou a prisão preventiva é genérica e ausente de fundamentação idônea, indo de encontro ao disposto no artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, e artigo 315, do Código de Processo Penal.

Forte nesses argumentos, requereram, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem, para determinar a realização da citada perícia, a revogação da prisão preventiva mediante a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Antes de apreciar o pedido de liminar solicite informações, as quais vieram aos autos (id 138917668).

O pedido de liminar foi indeferido (id. 139152677).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 139776194.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: JEAN DA SILVA BATISTA DE LIMA
IMPETRANTE: ROBSON DUPIM DIAS, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI

IMPETRADO: JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobressai dos autos que a Autoridade Policial representou pela conversão da prisão temporária do paciente em prisão preventiva, sendo acolhido pelo juízo da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte em 03/06/2022, alicerçado na “
necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa”, in verbis:

“ (...)

“Trata-se de REPRESENTAÇÃO PELA CONVERSÃO DA PRISÃO TEMPORÁRIA EM PRISÃO PREVENTIVA formulada pela Autoridade Policial em desfavor de GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA (vulgo Samurai, Fênix, Garimpeiro, Colombiano e/ou Padim), JULIANA BARBOSA DE SOUZA, GUSTAVO DE OLIVEIRA SOUZA (vulgo Mickey), JEFERSON MATEUS DA SILVA ANTUNES (vulgo Coringa), MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS MARCOMINI (vulgo BH e/ou BH28),
JEAN DA SILVA BATISTA DE LIMA,
DANIEL DA SILVA BENTO (vulgo Fazendeiro e/ou Dandan), BRUNO DA SILVA MARTINS (vulgo Obscuro), CLEBER GLOSS DA SILVA (vulgo Pikaxu e/ou Cigano), ADILSON DE SOUZA (vulgo Ciclone e/ou Bill), LUCAS FERNANDES FORMIGHERI, CELIVANI ALVES DE OLIVEIRA (vulga Lora), CRISTINA COSTA FERREIRA (vulga Mãe do Mente Fria), BRUNO MAX COSTA FERREIRA (vulgo Mente Fria), MIRIAM DE SOUZA KRUPINSKI (vulga Bruxa do 71), KAIQUE PEREIRA DA SILVA CONCEIÇÃO (vulgo Neguim Kaique, Chulé ou Chulezinho), e EDLEI PAIVA RODRIGUES DOS REIS (vulgo JD), visando apurar a suposta prática dos delitos de tráfico de drogas e organização criminosa.

Discorre o pedido que:

“[...] A partir da análise dos dados contidos no celular de Marcelo Henrique dos Santos Marcomini, conhecido como “BH”, judicialmente autorizada no bojo do Processo n.º 1000209-33.2022.8.11.0087, a equipe de investigação se deparou, no aplicativo de troca de mensagens instantâneas WhatsApp, com o grupo “GESTÃO INTELIGENTE”, do qual fazem parte alguns dos investigados.

O objetivo do ajuntamento virtual de pessoas era a negociação de drogas, pagamentos relativos à mercancia ilegal de entorpecentes, dívidas relacionadas com compra de narcóticos, assim como aplicações de punições de toda espécie (“salves” e “decretos”) para quem não obedece às regras impostas pelo bando criminoso.

No grupo do aplicativo são citadas conversas dos participantes com muitos investigados, todos devidamente identificados pela laboriosa equipe de investigação da Delegacia Municipal de Guarantã do Norte, consoante os diversos relatórios de identificação de alvos acolitados com a inicial.

Junto a tais elementos, tem-se o compartilhamento de relatório referente aos dados extraídos do celular apreendido com Edlei Paiva Rodrigues dos Reis, judicialmente autorizada no âmbito do Processo n.º 1000351- 37.2022.8.11.0087, cujas informações extraídas robustecem que os representados e os foragidos orquestraram suas atuações em prol do tráfico de entorpecentes em Guarantã do Norte.

I.1 – OS ALVOS NÃO CAPTURADOS E A DEFLAGRAÇÃO DA OPERAÇÃO LEYENDA

Tais elementos, dentre outros, subsidiaram a deflagração da Operação Leyenda em 07 de abril de 2022, a partir das ordens judiciais deferidas por esse juízo nestes autos (prisões temporárias), bem como nos autos da Medida Cautelar n.º 1000798-25.2022.8.11.0087 (buscas e apreensões).

Na oportunidade, não houve sucesso no cumprimento dos mandados de prisão temporária de Geovane de Souza dos Santos (vulgo Morcego); Nathanael Soares (vulgo Nathan e/ou Tubarão); Dhenison Kennedy Barros Saraiva (vulgo DK); e Adevanir Nascimento (vulgo Selvagem). Por não colaborarem com o Poder Judiciário, esses suspeitos são considerados foragidos, e, portanto, estão com os mandados de prisão em aberto, pendentes de cumprimento, motivo por que não há o início da contagem do prazo da custódia provisória de trinta dias para esses suspeitos.

Naquela ocasião, foram apreendidas drogas, dinheiro e armas com alguns dos alvos da operação policial durante a realização das diligências autorizadas judicialmente, sobretudo com Gustavo Henrique dos Santos Maidana, Juliana Barbosa de Souza, Gustavo de Oliveira Souza, Marcelo Henrique dos Santos Marcomini e Kaique Pereira da Silva Conceição.

Para além disso, foram arrecadados muitos celulares e, na residência do casal Gustavo Henrique dos Santos Maidana e Juliana Barbosa de Souza, foram angariadas vastas anotações relacionadas com o tráfico ilícito de entorpecentes em Guarantã do Norte, sendo possível constatar a referência a diversos bairros da cidade, bem como a nomes de muitos investigados presos por força da ordem de prisão temporária emanada nestes autos.

Dada a troca de titular da Delegacia de Polícia Municipal de Guarantã do Norte ocorrida em 20 de abril de 2022, foi necessária aprofundada análise das informações contidas no Auto de Investigação Preliminar n.º 38/2022 pela nova autoridade policial, unida à avaliação quanto aos elementos de informação arrecadados após o cumprimento dos mandados judiciais, com a deflagração da Operação Leyenda.

Tais circunstâncias determinaram a instauração do Inquérito Policial n.º 95/2022 em 05 de maio de 2022, com a adoção de diversas providências imprescindíveis à finalização da investigação e elaboração do relatório.” (...)

4. JEAN DA SILVA BATISTA DE LIMA

Jean da Silva Batista de Lima, o qual não utiliza alcunha, também é integrante do grupo de WhatsApp “Gestão Inteligente”, atuando em conjunto com Mickey, Coringa e BH na mercancia de entorpecentes e recolhimento de valores decorrentes dela.

Nas conversas do grupo, em 15 de novembro de 2021, às 10h14min, Mickey cobra o repasse de valores do tráfico de drogas exclusivamente de Jean. Em contrapartida, Jean informa que ainda não possui o valor integral, mas que dará um jeito. Algumas horas depois, às 19h11min, Mickey novamente cobra Jean alegando que o dinheiro será entregue à Pantera.

Em 16 de novembro de 2021, Mickey dá um ultimato a Jean para pagar a dívida, pois Pantera está esperando. Por sua vez, Jean acaba decidindo fazer uma “cena” (termo que se refere ao crime de roubo) para arrecadar o dinheiro. Em um áudio de 15 segundos de duração, enviado no grupo, Jean diz: “Não gosto de Assalto não, mas se eu não fazer (sic) essa fita (roubo) aí, quem pula (morre) é eu.

Às 04h17min, Mickey pede a colaboração dos participantes do grupo para arrecadar o dinheiro da venda de drogas. Nessa ocasião,
Mickey também promove Jean a lojista (dono de boca de fumo).

Conforme se depreende, Jean, a despeito de participar do grupo “Gestão Inteligente”, auxiliando Mickey, ao lado de Coringa e BH, no gerenciamento do tráfico de drogas em Guarantã do Norte, não era lojista, ou seja, não era dono de ponto de comercialização de drogas ilegais (dono de “boca de fumo”).

No decorrer do diálogo, ao ser pressionado por Mickey, Jean informa que está tentando arrumar uma arma de fogo para cometer o crime;
Mickey então propõe emprestar a arma dele para Jean realizar a empreitada criminosa e pede que Jean seja ágil, pois Samurai está cobrando o repasse do dinheiro.

Jean ainda é mencionado nas conversas mantidas entre BH e Coringa. À fl. 49 do relatório, no dia 30 de novembro de 2021 (em conversa mantida diretamente por BH com Coringa), Coringa está impossibilitado de fazer uma entrega e pede para BH pedir para Jean entregar uma “bilusca” (pequena porção) de R$ 20,00 (vinte reais), contendo 3,5g (três gramas e meio) de chá (maconha) no prostíbulo Malagueta. Na sequência, BH responde que Jean está saindo para entregar a porção de entorpecente.

(...)

Por essas razões, a Autoridade Policial entende não restar dúvidas quanto aos indícios suficientes de autoria recaindo sobre os representados, motivo pelo qual representou pela decretação da prisão preventiva dos mesmos.

Manifestação ministerial pelo deferimento do pedido (ID 86686001).

Em síntese, é o relatório. Decido.

(...)

Assevera que a segregação cautelar afigura-se necessária para preservação da ordem pública, da conveniência da instrução criminal e para garantia da futura aplicação da lei penal.

Verifico que a materialidade dos delitos e os indícios suficientes de autoria foram demonstrados, conforme se infere dos documentos carreados à peça incoativa, notadamente pela quebra de dados dos aparelhos celulares apreendidos junto aos suspeitos EDLEI PAIVA RODRIGUES DOS REIS e MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS MARCOMINI, além dos relatórios elaborados pela autoridade policial.

Extrai-se do RELATÓRIO FINAL DE INVESTIGAÇÃO OPERAÇÃO “LEYENDA”, que:

“[...] Após a prisão em flagrante de MARCELO HENRIEQUE DOS SANTOS MARCOMINI, no dia 06/01/2022, foi realizada análise de dados do aparelho celular apreendido com MARCELO (autorização judicial n.º 1000209-33.2022.8.11.0087) em conjunto com outras diligências investigativas. Foi possível identificar a atuação da facção criminosa “COMANDO VERMELHO” no Município de Guarantã do Norte-MT.

Em seguida, dia 27/01/2022, foi preso em flagrante delito, pelo crime de receptação, EDLEI PAIVA RODRIGUES DOS REIS, o qual também portava um aparelho celular, sendo realizada a análise dos dados (autorização judicial 1000351-37.2022.8.11.0087), os quais corroboraram com a investigação já em curso.

Desta feita, ficou evidente a participação de MARCELO e EDLEI na organização criminosa, sendo possível identificar outros membros e definir seus cargos dentro facção, conforme dados a seguir: (...).

Jean Silva Batista Lima

Jean também é assistente de “Mickey”, pois aquele auxilia a facção criminosa em funções diversas, como: entrega de drogas e separação de drogas. Observou-se que Jean está em regime de disciplina e com atuação limitada, pois possui uma dívida de venda de droga com “Mickey” e não consegue pagar. Jean sofre constantes cobranças dentro do grupo de whatsapp “Gestão Inteligente”, sendo o Jean autorizado, por “Mickey”, a cometer roubo para quitar sua dívida.

Foi demonstrado em relatório de investigação e quebra de sigilo telefônico (celular 1) a participação de Jean no “Comando Vermelho, conforme segue:

folhas 12 – “Mickey” faz cobrança a Jean do dinheiro que está devendo, referente a comercialização de droga; 14 – “Mickey” realiza nova cobrança a Jean; 15 – Jean diz que vai meter uma “cena” (roubo), para pagar a dívida; 20 – “Mickey” oferece o “ferro” (arma de fogo) para Jean realizar o roubo; “Coringa” envia áudio para “BH” dizendo que Jean está ajudando a separar droga, 49 – “Coringa” pede para Jean entregar uma “bilusca” (porção de droga) no prostíbulo Malagueta.

(...)

4. Dos Fatos Relevantes (pós-operação)

Na data de 07/04/2022 foi deflagrada a OPERAÇÃO “LEYENDA”, sendo cumpridos vários mandados de prisões, bem como de busca e apreensão, já informados e juntados no procedimento relacionado a este.

Porém, é importante destacar algumas apreensões realizadas na residência de Gustavo Henrique dos Santos Maidana e Juliana Barbosa de Souza, tais como as anotações contábeis sobre valores a receber do tráfico de drogas, contendo nomes de vulgos de suspeitos, cito: “Mickey”, “Penélope”, “Neguim Caike”, “Santos”, “Bruxa do 71”, “Fazendeiro”, “Morcego”, “Malaca”, “Vudo”, “Piloto”, “Pegasus”, “Tubarão”, “Lucas”, “Nanão”, estes também mencionados durante as investigação.

Também foram constatadas anotações de vulgos de suspeitos não citados e citados na investigação, que “Fênix” menciona alguns deles vinculados aos nomes de bairros de Guarantã do Norte-MT, sendo do Bairro Santa Marta: os vulgos “Fazendeiro”, “P.A.”, “Milionário”, “Cifrão”; do bairro Cidade Nova: o vulgo “Birrenta”; do Centro: o vulgo “Ciborgue”; do bairro Maranata: o vulgo “Guh”; do bairro Aeroporto: o vulgo “Merlim”; e do bairro Ouro Verde: o vulgo “Dudah”.

5. Conclusão

Diante dos indícios de informações apurados no decorrer das investigações, esta equipe atinge o estado mental de convicção, não restando dúvidas de que, Gustavo Henrique dos Santos Maidana, que tem como Vulgos: “Fênix”, “Samurai”, “Padim”, “Bob Marley”, “Garimpeiro” e “Colombiano”, chefia o tráfico de drogas em Guarantã do Norte/MT, representando a facção criminosa COMANDO VERMELHO, sendo, ainda, auxiliado pelo seu gerente Mickey, seus assistentes e lojistas, conforme já citados e identificados no decorrer da persecução.

Por fim, além de chefe do tráfico, “Fênix” também ocupa o cargo de disciplina dentro da organização, ordenando “salves”, proibindo o tráfico de drogas por “cabriteiros” (traficantes não autorizados pelo CV) e determinando os “decretos” (ordens de homicídio).”

Revela-se ainda do RELATÓRIO TÉCNICO FINAL Nº 002/2022/NI/GTA – 17/05/2022, diversas transcrições concernentes às interceptações telefônicas autorizadas pelo Juízo, em que indicam que os representados estão envolvidos na prática delitiva.

Ademais, consta do boletim de ocorrência nº. 2022.92814 (ID 82042130) a apreensão de várias anotações contendo o nome de alguns dos envolvidos na presente operação, dente eles as pessoas conhecidas como BRUXA DO 71 (MIRIAN DE SOUZA KRUPINSK), MORCEGO (GEOVANE DE SOUZA DOS SANTOS), TUBARÃO (NATHANAEL SOARES), FAZENDEIRO (DANIEL DA SILVA BENTO) e NEGUIM (KAIQUE PEREIRA DA SILVA CONCEIÇÃO).

[...] NO MOMENTO EM QUE ABORDAMOS A RESIDÊNCIA PARA CUMPRIR A BUSCA, O SUSPEITO GUSTAVO HENRIQUE VEIO A DIZER QUE A "CASA CAIU" VINDO A QUEBRAR SEU CELULAR. IMPORTANTE FRISAR QUE ESSA AÇÃO DE QUEBRAR CELULARES É UMA ORDEM DA FACÇÃO CRIMINOSA COMANDO VERMELHO QUE TEM POR FINALIDADE EXCLUIR POSSÍVEIS PROVAS QUE POSSAM TER NO APARELHO. PROSSEGUIMOS AS BUSCAS NA RESIDÊNCIA E FOI LOCALIZADO 2 PEDAÇOS GRANDE DE MACONHA EMBALADOS DENTRO DA GELADEIRA E VASTA ANOTAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS, CONTENDO CONTABILIDADE E VULGOS DE PESSOAS LIGADAS AO TRÁFICO DE DROGAS LOCALIZADA EMBAIXO DA CAMA DO CASAL. DURANTE AS BUSCAS TAMBÉM FOI LOCALIZADO UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO ESCONDIDO DENTRO DO GUARDA ROUPA DO CASAL. NOSSA EQUIPE TAMBÉM LOCALIZOU, MAQUINA DE CARTÃO, DIVERSOS DEPÓSITOS BANCÁRIOS, CARTÕES BANCÁRIOS E NOTAS FISCAIS DE COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO COM VALORES ALTÍSSIMOS ( R$ 4950,00; R$2.040,00; R$ 4950,00) QUE NÃO CONDIZ COM A RENDA DO CASAL, VISTO QUE NÃO POSSUI EMPREGO. EM ANALISE AS ANOTAÇÕES APREENDIDAS E CONSTATAMOS QUE POSSUEM DESCRIÇÕES DOS VULGOS BRUXA DO 71, MORCEGO, TUBARÃO, FAZENDEIRO, NEGUIM, PENELOPE E PILOTO, OS QUAIS TAMBÉM ESTÃO DESCRITOS NA REPRESENTAÇÃO FORMULADA PELA AUTORIDADE POLICIAL, VICTOR HUGO CAETANO DE FEITAS PELA REALIZAÇÃO DA BUSCA E APREENSÃO. IMPORTANTE RESSALTAR QUE EM UM DIA 03/03/2021 OS SUSPEITOS LUCRARAM R$16.200 (DEZESSEIS MIL E DUZENTOS REAIS) COM A VENDA DA MACONHA (FEIJÃO), OS QUAIS A CONTABILIDADE DAS ANOTAÇÕES SOMAM APROXIMADAMENTE 150 MIL REAIS POR MÊS. UMA DAS ANOTAÇÕES FAZ REFERENCIA A PENELOPE, CIFRÃO, DUDA, MILIONARIO CONTALIZOU R$ 11.112 (ONZE MIL CENTO E DOZE REAIS). [...]“

Portanto, presentes a materialidade e os indícios suficientes de autoria, restam demonstrados os pressupostos iniciais da prisão preventiva em relação aos representados supracitados.

Não bastasse isso, além de os delitos imputados possuírem pena máxima superior a quatro anos, preenchendo o requisito previsto no art. 313, inciso I, do CPP, verifico, ainda, existentes os fundamentos ensejadores da custódia cautelar, mormente para garantia da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade contra eventual repetição do delito pelos agentes, bem como quando o bem jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si só, não basta para a decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do representado, antes e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da atividade jurisdicional.

No caso em espeque, a ordem pública restou abalada, ante a gravidade concreta dos delitos praticados pelos integrantes da organização criminosa ora investigada, os quais, em tese, movimentam o tráfico de drogas na região de Guarantã do Norte/MT.

Nesse contexto fático, cediço ser o Comando Vermelho uma organização criminosa atuante em quase todo o Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito.

Todo este quadro impõe a necessidade da cessação da atividade criminosa perpetrada pelos representados, bem como a retomada do controle estatal nas regiões afetadas pelas práticas delitivas.

Quanto à possibilidade da prisão para garantia da ordem pública, segundo posição dos tribunais superiores, esta pode ser visualizada pela probabilidade do cometimento de novas infrações, gravidade concreta do crime e envolvimento com o crime organizado.

(...)

Com efeito, do relatório final de investigação operação “LEYENDA”, é possível constatar que, em tese, os denunciados integram Organização Criminosa estabelecida na região de Guarantã do Norte, configurando o crime insculpido no art. 2º da Lei 12.850/13.

Outro fato digno de registro é que a Facção Criminosa demonstra estar em plena atuação, demonstrando não estar disposta a cooperar com a ordem social, vez que mesmo após a reiteração da ação estatal contra a sua estrutura e membros, ela busca reerguer-se, no intuito de impor a criminalidade como um propósito de vida.

Com efeito, as associações criminosas têm se revelado verdadeiras ameaças à ordem pública e à soberania nacional, pois com frequência seus membros, tentam impor a presença de um “Estado Paralelo” com leis próprias, que são aplicadas e executadas com eficiência. Nesse sentido, transcrevo o depoimento da testemunha DAIANA RETZLAFF BONOW:

“reside em Guarantã do Norte e é usuária de drogas; QUE perguntada se é traficante, respondeu que não; QUE perguntada se a esposa dela (Franciele) é traficante de drogas, respondeu que não; QUE Fran não mexe com esse tipo de coisa, disso tem certeza; QUE perguntada sobre um "salve" que recebeu por membros da facção criminosa comando vermelho, respondeu que realmente ocorreu; QUE este se deu no mês de dezembro de 2021, se recorda exatamente a data, e diz que foi no dia 21 de dezembro de 2021, bem próximo ao natal; QUE lembra que o natal foi um "inferno" porque não conseguia nem se mexer direito; QUE perguntada quem aplicou o "salve" respondeu que foram EDLEI "vulgo JD", Adenir "vulgo selvagem" e Bruno Marx "vulgo mente fria"; QUE perguntado se eles fazem parte do comando vermelho, respondeu que sim e que todos eles são traficantes de drogas; QUE perguntada como se deram os fatos, respondeu estava brigada com Franciele (esposa da declarante) e, três dias antes do salve, tinha comprado uma grande quantidade de drogas para seu uso, mas que não tinha pagado, e estava em dívida com os traficantes; QUE estava hospedada no "hotel Nery", em Guarantã; QUE Ana Paula "vulgo Bibi Perigosa" e Willian "vulgo Mister Bin" foram no local avisar que "os irmãos" estavam atrás da depoente para aplicar uma punição nela; Que neste momento ligou para Franciele e esta a buscou no Hotel Nery; QUE pegou empréstimo com Franciele de 200 reais e levou até a casa de Ana Paula "vulgo Bibi Perigosa" para quitar parte da dívida; QUE ao chegar na casa de "Bibi Perigosa", esta não estava, pois tinha ido até o Hotel Nery, novamente em busca da depoente; QUE a mãe de Ana Paula ligou para ela e pediu que retornasse; QUE Bibi Perigosa contactou JD e Selvagem e eles "armaram a casinha" para a depoente e a raptaram; QUE a deponente ficou uma madrugada inteira na Casa de JD e Celivane "vulgo Loira ou Tia", aguardando as ordens de Gustavo Henrique dos Santos Maidana "vulgo Tião, Fênix, Garimpeiro, Bob Marley ou Samurai"; QUE só no dia seguinte (21/12/21), às 08h, conseguiram falar com Samurai. QUE, após isso, a depoente foi levada até o bairro Santa Marta e o "salve" aconteceu na casa de "Paulo Louco"; QUE esta casa fica na entrada do Santa Marta, na rua de baixo; QUE perguntado quem levou a depoente, ela respondeu que foram JD, Selvagem e "vulgo Exu", que este último não passa de um usuário e alcoólatra; QUE eles foram no Fiat Uno vermelho, que o veículo, inclusive, foi preso com "selvagem"; QUE antes de chegar na casa, foram buscar o "vulgo Mente Fria" Bruno Marx; QUE o "decreto de salve" foi para 60 golpes de fio de alta voltagem; QUE selvagem aplicou 20 golpes, JD mais 20 e Bruno Marx outros 20; QUE, após isso, eles levaram a depoente para a casa e devolveram-na para Franciele; QUE as marcas sumiram em 8 dias, mas que ficara PRETAS; QUE perguntada para quem devia valor de drogas e quais eram os valores, respondeu que: comprou em Selvagem R$ 500 reais, tudo de cocaína; QUE em Bibi Perigosa, Ana Paula, comprou mais R$ 500,00 de cocaína; QUE comprou ainda R$ 850 de cocaína de Cris; QUE perguntada quem é Cris, respondeu que ela é a mãe de Bruno Marx; QUE o vulgo dela é "mãe do mente fria"; QUE a casa de Cris (mãe do mente fria) fica a na rua de trás da igreja católica (r. São Pedro), na segunda casa onde há dois coqueiros na frente; QUE a depoente diz que perturbou demais os traficantes pela venda de drogas e diz que "explanou demais", deu muito "esparro", e que acredita que este tenha sido o motivo de ter levado o "salve", não só pela dívida; QUE perguntada se conhece "vulgo Mickey", diz que conhece, que ele se chama Gustavo Oliveira; QUE Mickey é o responsável por arrecadar o dinheiro do Comando; QUE Mickey é casado com Amanda; QUE a depoente não sabe onde ele mora; QUE perguntada de quem comprou drogas em Guarantã do Norte, respondeu que dessas pessoas que informou: Cris "mãe do mente fria", Bruno Marx "mente fria"; Selvagem Adenir; Edelei "JD" e Celivani "Loira" e Ana Paula "Bibi Perigosa"; QUE também comprou drogas de Mirian Krupinsky, que é a mãe de Gustavo e Eduardo Krupinsky; QUE perguntada se sabe mais alguém que está traficando na cidade informou que sabe de Franciele, que Franciele está com tornozeleira eletrônica e que é toda tatuada; [...]”

Além disso, em consulta aos antecedentes criminais dos investigados, é possível constatar que estes são contumazes na prática delitiva, existindo em desfavor de ADILSON DE SOUZA o termo circunstanciado nº. 1002849- 55.2022.8.11.0007 - Comarca de Alta Floresta/MT, contra EDLEI PAIVA RODRIGUES DOS REIS a ação penal nº 1000735-97.2022.8.11.0087 - Comarca de Guarantã do Norte, além do inquérito policial nº. 1001494- 42.2021.8.11.0040 – Comarca de Sorriso/MT, e dos autos de prisão em flagrante nº. 1002284-79.2021.8.11.0087, 1003180-25.2021.8.11.0087, 1000306-33.2022.8.11.0087, todos deste Juízo e nº 2123-67.2020.811.0040, nº 2463-11.2020.811.0040 e nº 1000737-48.2021.8.11.0040, da Comarca de Sorriso/MT, desfavorável a KAIQUE PEREIRA DA SILVA CONCEIÇÃO temos a ação penal nº. 1001147-28.2022.8.11.0087 - Comarca de Guarantã do Norte/MT, contra BRUNO MAX COSTA FERREIRA vemos ação penal nº 0001297-62.2019.811.0019 - Comarca de Marcelândia/MT, em desfavor de CELIVANE ALVES DE OLIVEIRA há a ação penal nº 1000735-97.2022.8.11.0087, contra LUCAS FERNANDO FORMIGHERI temos o inquérito policial nº. 3195- 79.2019.8.11.0087, CLEBER GLOSS DA SILVA ostenta em seu desfavor as ações penais nº. 1001698-76.2020.8.11.0087- Comarca de Guarantã do Norte e nº. 0002672-65.2019.8.11.0023 – Comarca de Peixoto de Azevedo/MT, já MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS MARCOMINI possui o inquérito policial nº. 1000349-67.2022.8.11.0087, além do auto de prisão em flagrante nº. 1000876- 19.2022.8.11.0087, JEFERSON MATEUS DA SILVA ANTUNES o auto de prisão em flagrante nº. 1000012-78.2022.8.11.0087 – Comarca de Guarantã do Norte, JULIANA BARBOSA DE SOUZA o auto de prisão em flagrante nº. 1008780-51.2022.8.11.0003 – Comarca de Rondonópolis/MT e GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA SOUZA o executivo de pena nº. 0008590-78.2017.8.11.0004, bem como o auto de prisão em flagrante nº. 1008780-51.2022.8.11.0003, ambos da Comarca de Rondonópolis/MT, motivo pelo qual a segregação cautelar afigura-se necessária, da mesma forma, para fazer cessar a reiteração delitiva.

Portanto, com base nessas informações é possível extrair o periculum libertatis dos investigados, que se mostraram vezeiros na prática criminosa, a impor a segregação cautelar para acautelar a ordem pública e, por consequência, fazer cessar a reiteração delitiva, preenchendo o disposto no artigo 312 do Código de Processo Penal.

(...)

Nesse contexto, ainda que inexistam antecedentes criminais em desfavor dos representados MIRIAM DE SOUZA KRUPINSKI, CRISTINA COSTA FERREIRA, BRUNO DA SILVA MARTINS, DANIEL DA SILVA BENTO, JEAN DA SILVA BATISTA DE LIMA e GUSTAVO DE OLIVEIRA SOUZA sobreleva mencionar que delitos desta natureza geram repugnância e clamor público, motivo pelo qual devem ser combatidos com maior austeridade.

A gravidade concreta dos fatos ampara a constrição da liberdade, na medida em que freará a continuidade dos delitos, já que as investigações revelam intensa atividade ilícita por parte dos representados, o que, certamente, impõe e exige das autoridades constituídas reação estatal apropriada, sob pena de se sentirem incentivados a continuarem agindo contra a lei e a ordem.

Vê-se, assim, que os fundamentos para o decreto prisional possuem vinculação com os elementos concretos dos autos, vez que demonstrados os pressupostos e motivos autorizadores da medida, elencados no art. 312 do Código de Processo Penal, com a devida indicação dos fatos concretos justificadores de sua imposição.

Assim, reforço que não há como substituir a prisão preventiva por quaisquer das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal, “quando a segregação encontra-se justificada na periculosidade social do denunciado, dada a probabilidade efetiva de continuidade no cometimento da grave infração denunciada” (STJ, RHC n. 50.924/SP, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 23/10/2014).

Em outras palavras, nenhuma outra medida cautelar é capaz de produzir os efeitos desejados e suficientes à garantia da ordem pública.

Afinal, se a organização criminosa é delito permanente e se há fortes indícios de que ainda pode estar em plena atuação, o certo é que a prisão dos membros identificados é a solução mais viável neste momento.

Isto posto, presentes a materialidade do crime e indícios suficientes de autoria, visando restabelecer a ordem pública, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, DEFIRO o pedido formulado pela Autoridade Policial, com fulcro no art. 311 c/c art. 312, ambos do Código de Processo Penal, para o fim de CONVERTER A PRISÃO TEMPORÁRIA DOS REPRESENTADOS GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA (vulgo Samurai, Fênix, Garimpeiro, Colombiano e/ou Padim), JULIANA BARBOSA DE SOUZA, GUSTAVO DE OLIVEIRA SOUZA (vulgo Mickey), JEFERSON MATEUS DA SILVA ANTUNES (vulgo Coringa), MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS MARCOMINI (vulgo BH e/ou BH28),
JEAN DA SILVA BATISTA DE LIMA
, DANIEL DA SILVA BENTO (vulgo Fazendeiro e/ou Dandan), BRUNO DA SILVA MARTINS (vulgo Obscuro), CLEBER GLOSS DA SILVA (vulgo Pikaxu e/ou Cigano), ADILSON DE SOUZA (vulgo Ciclone e/ou Bill), LUCAS FERNANDES FORMIGHERI, CELIVANI ALVES DE OLIVEIRA (vulga Lora), CRISTINA COSTA FERREIRA (vulga Mãe do Mente Fria), BRUNO MAX COSTA FERREIRA (vulgo Mente Fria), MIRIAM DE SOUZA KRUPINSKI (vulga Bruxa do 71), KAIQUE PEREIRA DA SILVA CONCEIÇÃO (vulgo Neguim Kaique, Chulé ou Chulezinho), e EDLEI PAIVA RODRIGUES DOS REIS (vulgo JD) EM PRISÃO PREVENTIVA. (...)”.

Posteriormente, consoante se extrai das informações, o Juízo da Comarca de Guarantã do Norte/MT, em 21/06/2022, declinou a competência para julgar o feito ao Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá e todos os autos conexos, ao considerar os indícios da existência de organização criminosa envolvendo o paciente.

Registra-se que os autos foram recebidos pelo Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, o qual ratificou todos os atos decisórios e não decisórios, bem como recebeu a denúncia em face do paciente e outros 21 (vinte e um) corréus, como incurso nas penas do artigo 2.º, caput, da Lei n.º 12.850/2013, e nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei n.º 11.343/2006, consoante fragmento da inicial, extraída do sistema PJE na origem:

“(...)

Trata-se de denúncia formulada pelo Ministério Público imputando os seguintes delitos aos réus abaixo nominados:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS MAIDANA, vulgo “Samurai, Fênix, Garimpeiro, Colombiano e/ou Padim”, GUSTAVO DE OLIVEIRA SOUZA, vulgo “Mickey”, por terem infringido as normas proibitivas constantes no artigo 2.º,
caput
c/c § 3.º, da Lei n.º 12.850/2013, e nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei n.º 11.343/2006; JULIANA BARBOSA DE SOUZA; JEFERSON MATEUS DA SILVA ANTUNES, vulgo “Coringa”; MARCELO HENRIQUE DOS SANTOS MARCOMINI, vulgo “BH e/ou BH28”;
JEAN DA SILVA BATISTA DE LIMA
; DANIEL DA SILVA BENTO, vulgo “Fazendeiro e/ou Dandan”; BRUNO DA SILVA MARTINS, vulgo “Obscuro”; NATHANAEL SOARES, vulgo “Nathan e/ou Tubarão”; CLEBER GLOSS DA SILVA, vulgo “Pikaxu e/ou Cigano”; GEOVANE DE SOUZA DOS SANTOS, vulgo “Morcego”; ADILSON DE SOUZA, vulgo “Ciclone e/ou Bill”; LUCAS FERNANDES FORMIGHERI; CELIVANI ALVES DE OLIVEIRA, vulgo “Lora”; CRISTIANA COSTA FERREIRA, vulgo “Mãe do Mente Fria”; BRUNO MAX COSTA FERREIRA, vulgo “Mente Fria”; MIRIAM DE SOUZA KRUPINSKI, vulgo “Bruxa do 71”; KAIQUE PEREIRA DA SILVA CONCEIÇÃO, vulgo “Neguim Kaique, Chulé ou Chulezinho”; DHENISON KENNEDY BARROS SARAIVA, vulgo “DK”; ADEVANIR NASCIMENTO, vulgo “Selvagem”; EDLEI PAIVA RODRIGUES DOS REIS, vulgo “JD”; ANA PAULA PARENTE FELIZENO PAZ, vulgo “Bibi Perigosa”;
YURI ROSA DOS SANTOS, vulgo “Playboy”; VITOR PAULO CORREIA PEDROSO FERREIRA, vulgo “Paulinho ou Paulim”; e LUANA DOS SANTOS OLIVEIRA, vulgo “Penélope”, por terem infringido as normas proibitivas constantes no artigo 2.º, caput , da Lei n.º 12.850/2013, e nos artigos 33, caput , e 35, caput , c/c artigo 40, inciso IV, todos da Lei n.º 11.343/2006.

(...)

Com essas considerações, em análise à peça acusatória, nota-se que a inicial atende ao disposto no artigo 41 do Código de Processo Penal e que não há incidência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo 395 do CPP, pelo que
RECEBO
a denúncia oferecida em face do(s) réu(s), por satisfazer os requisitos legais, vez que amparada em indícios de autoria e materialidade. (...)”

Delineado o panorama fático, entendo ser caso de manter a prisão preventiva.

Com respeito a negativa de autoria, ao argumento de que o paciente não faz parte de nenhuma organização criminosa
e que outra pessoa estaria usando indevidamente um
chip de telefone
em seu nome
, uma vez que no ano de 2021, teria cedido o referido chip para um amigo de nome Gustavo, e não tinha conhecimento que ele fazia parte de alguma organização criminosa, registro que é matéria de mérito, que envolve análise aprofundada de provas, fugindo dos estreitos limites do
writ
, devendo ser deduzida e apreciada nas vias ordinárias da ação penal.

Ademais, os pedidos de produção de provas deverá ser apreciado apenas após o exame das repostas à acusação, ocasião que o Magistrado analisará a necessidade e relevância das provas, pois ele é o destinatário e não pode antecipar esse Juízo sem antes apreciar as Respostas.

Nos dizeres de Renato Brasileiro:

Resposta à acusação

(...) De fato, como prevê o art. 396, caput, do CPP, nos procedimentos ordinário e sumário, oferecida a denúncia ou queixa, o juiz, se não a rejeitar liminarmente, recebê-la-á e ordenará a citação do acusado para responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias.

Na resposta à acusação, como a peça acusatória já foi recebida pela autoridade judiciária,
seu escopo principal é uma eventual absolvição sumária, nas hipóteses de atipicidade, excluden­tes da ilicitude ou da culpabilidade,
salvo inimputabilidade, ou causa extintiva da punibilidade (CPP, art. 397).
Caso não seja possível a absolvição sumária, deve o defensor arguir, desde já, preliminares, oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas, e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Acerca de seu conteúdo, confira-se o teor do art. 396-A, caput, do CPP: “na resposta, o acusado poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, oferecer docu­mentos e justificações, especificar as provas pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário”. As exceções serão processadas em apartado, nos termos dos arts. 95 a 112 do CPP.

Sabedor de que, após a apresentação desta peça, os autos serão conclusos ao juiz para análise de possível absolvição sumária (CPP, art. 397), é evidente que o grau de aprofunda­mento da defesa de mérito da resposta à acusação depende do caso concreto. (...)

Na resposta à acusação, a defesa também poderá opor quaisquer das exceções processuais: incompetência, ilegitimidade de parte, litispendência, coisa julgada ou suspeição
. Lima, Renato Brasileiro de, Manual de processo penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 8. ed. rev., ampl. e atual. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2020, p. 1415.

Cito, ainda, o julgado do Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, entendimento que,
mutatis mutandis
, pode ser aplicado ao caso.

“(...) No que toca à alegação do impetrante que não há perícia técnica que permita identificar a voz do paciente nos diálogos telefônicos interceptados, cumpre salientar que “a Lei 9.296/96 não faz exigência de que a escuta seja submetida à perícia para a identificação de vozes, nem que seja feita por peritos oficiais,
cabendo à defesa o ônus da realização de exame pericial, se por ela requerido”

(HC 91.717/PR, Rel. Ministro ARNALDO ESTEVES LIMA, QUINTA TURMA, julgado em 18/12/2008, DJe 02/03/2009).

Além do mais, o tema não foi enfrentado pelo Juízo singular, pois na origem,
os autos encontram-se na fase de resposta à acusação
, momento que poderá especificar as provas pretendidas.

Portanto, nego o pleito nesse ponto.

Quanto aos requisitos da prisão preventiva, observo que são idôneos os elementos descritos para decretar a prisão preventiva, por evidenciarem a gravidade concreta da conduta supostamente perpetrada pelo paciente, pois integrante do
“Comando Vermelho uma organização criminosa atuante em quase todo o Estado, com uma infinidade de crimes praticados por seus integrantes, a fim de manter o domínio exclusivo no tráfico de drogas, numa espécie de poder paralelo, que afronta diretamente o estado democrático de direito.”

Além do mais, há indícios razoáveis que vinculam o paciente a suposta organização/associação criminosa, ocasião que levou o Magistrado da Comarca de Guarantã do Norte/MT, declinar a competência para julgar o feito ao Juízo da 7ª Vara Criminal de Cuiabá, de forma que entendo necessária a manutenção de sua prisão preventiva, como forma de interromper as atividades da suposta organização/associação criminosa, consoante registrou o Magistrado:

“Mickey” faz cobrança a Jean do dinheiro que está devendo, referente a comercialização de droga; 14 – “Mickey” realiza nova cobrança a Jean; 15 – Jean diz que vai meter uma “cena” (roubo), para pagar a dívida; 20 – “Mickey” oferece o “ferro” (arma de fogo) para Jean realizar o roubo; “Coringa” envia áudio para “BH” dizendo que Jean está ajudando a separar droga, 49 – “Coringa” pede para Jean entregar uma “bilusca” (porção de droga) no prostíbulo Malagueta.”

Neste sentido, o STJ tem compreendido que
“demonstrada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, é legítima a fundamentação da prisão cautelar para assegurar a ordem pública”
(HC 547.643/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 05/03/2020).

Para interrupção das atividades da organização/associação criminosa, as medidas cautelares diversas da prisão não se revelam suficientes, pois não impedirá a interação entre os supostos membros, como também a continuidade do comércio de entorpecentes, por supostos integrantes de associação criminosa.

Portanto, a prisão preventiva está devidamente justificada, como forma de assegurar a ordem pública, abalada pelos atos da suposta organização/associação criminosa, evitando-se a continuidade delitiva.

Quanto à alegada ausência de realização da audiência de custódia, sabe-se que tal ato processual encontra respaldo na Constituição Federal, bem como nos pactos e tratados internacionais de Direitos Humanos dos quais o Brasil é signatário.

Com efeito, a realização da audiência de custódia garante o rápido comparecimento do encarcerado perante a autoridade judicial para que se decida acerca da manutenção da prisão em flagrante, convertendo-a em prisão preventiva, se for o caso, bem como para que seja analisada a possibilidade de relaxamento da custódia com ou sem aplicação de medida cautelar diversa da prisão.

No caso em tela, verifica-se que o magistrado singular justificou a não realização da audiência de custódia por meio das informações prestadas (id. 138917668),
in verbis:

“CONSIDERANDO que o mandado de prisão temporária foi cumprido em 07.04.2022, na Comarca de Juara/MT, não tendo o juiz criminal do local onde ocorreu a prisão realizado a solenidade de custódia (ID 82044318), tendo transcorrido o prazo de 24 (vinte e quatro) da realização da prisão,
resta prejudicado a realização da audiência de custódia.”

A despeito das razões apresentadas pelo Juízo
a quo
, a realização da audiência de custódia é imprescindível e necessária, constituindo-se um ato de realização impositiva, razão pela qual deverá ser realizada com o máximo de urgência, na primeira data disponível, de forma presencial ou remota, ocasião em que a prisão preventiva do paciente deverá ser reavaliada.

Neste sentido:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS.
AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA
.
DETERMINAÇÃO PARA O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU REALIZAR DE IMEDIATO
. CONSUMAÇÃO DO ATO. RELAXAMENTO DA PRISÃO. INCABÍVEL. REALIZAÇÃO SUPERVENIENTE DA AUDIÊNCIA. FINALIDADE ALCANÇADA. PERDA DE OBJETO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL INOCORRENTE. RECURSO DESPROVIDO.

4. Realizada a audiência de custódia superveniente fica prejudicado o pedido de relaxamento da prisão por sua ausência. 5. Agravo regimental desprovido.(AgRg no HC n. 685.523/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 13/12/2021, DJe de 15/12/2021.)”

Assim, em dissonância com o parecer, CONCEDO PARCIALMENTE A ORDEM para determinar a realização da audiência de custódia, no prazo máximo de 72 (setenta e duas) horas, contados do primeiro dia útil subsequente à data da publicação da presente decisão. Quando da audiência, a prisão preventiva do paciente deverá ser reavaliada, no mais, DENEGO A ORDEM.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2022